Tribunal: STF
Processo: ARE 1358352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EFETIVADO. REFLEXO SALARIAL NÃO IMPLANTADO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELANTE. APELO PROVIDO.



    1. A Apelante busca o reflexo financeiro resultante do seu reenquadramento dentro da carreira de Agente Comunitário de Saúde, ato regularmente praticado pela Administração.



    2. A inicial se mostra apta ao aproveitamento processual e, inclusive, comprova a realização voluntária do enquadramento, circunstância que torna dispensável comprovação de prévio requerimento administrativo.



    3. Não foi comprovada anulação da Portaria 087/2016 em face da edição do Decreto 028/2018.



    4. A procedência do pedido impõe a fixação dos juros de mora no percentual da caderneta de poupança e da correção monetária pelo IPCA-E, até que o Supremo Tribunal Federal venha a decidir ou modular tais critérios no RE nº 870.947/SE, vedada a liberação de valor resultante dos fatores de correção e atualização antes da conclusão do aludido julgamento. 



    Apelo provido para determinar a implantação do reflexo financeiro resultante do reenquadramento funcional da Autora, com lastro na Portaria 087/2016, com pagamento dos retroativos na forma fixada neste julgamento”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 29 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A apelante comprovou ser funcionária pública concursada do Município de Caraíbas, com cargo de Agente Comunitário de Saúde. Demonstra a publicação da Lei Municipal nº 038, de 25 de Fevereiro de 2016, que instituiu o PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Caraíbas-Bahia, bem assim a edição da Portaria nº 087/2016, de 15 de dezembro de 2016, que realizou o enquadramento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Por fim demonstrou a concretização do seu enquadramento (ID 3326658) e o consequente direito de ver refletido nos seus vencimentos mensais os reflexos só aludido ato administrativo.



    De logo se pontua que, diferentemente do quanto expendido na respeitável sentença de primeiro grau, não se cogita de prévio requerimento administrativo por parte do interessado, quando o próprio o Poder Executivo tomou a iniciativa e estabeleceu comissão própria para análise e apuração do correto enquadramento dos servidores, culminando por realizar o ato em relação à Apelante.



    Da mesma forma, não prevalece a afirmação de que a Portaria n.º 087/2016 não teria validade em função da falta de publicação, pois esta apenas ratificou o ato de enquadramento dos Servidores com lastro na Lei n.º 038/2016, não sobressaindo qualquer nulidade pela alegada inexistência de publicação. 



    No que toca ao Decreto 28/2018, este não cancela ou tece qualquer comentário à Portaria 087/2016, se limitando a anular o Decreto 028/2016 que, por sua vez: “DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO COORDENADORA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DE GESTÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” (ID 3326699). Assim, não se constata que a Portaria 087/2016, editada pela Prefeitura Municipal de Caraíbas e que “Ratifica e enquadra os servidores que menciona, em razão da opção individual dos mesmos, tendo em vista o disposto na Lei Municipal 038/2016, de 25 de fevereiro de 2016” (ID 3326658) tenha sido infirmada ou anulada pelo ato posterior, inclusive, sequer abordado na sentença recorrida. 



    De outro norte, não há que se falar em busca de aumento dos vencimentos, na medida em que a pretensão é de mero cumprimento normativo que disciplina o reenquadramento da Apelante, cuja remuneração original não será alterada, apenas adaptada à nova situação funcional, frise-se, resultante de ato da própria Administração. . o ato trazido pela parte Autora"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente